Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722794-31.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava (id. 72659539) da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0711824-66.2025.8.07.0001 - id. 236290101) que determinou a emenda à inicial de execução de contrato de locação de imóvel, para que sejam excluídos os honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo Juízo. Alega, em suma, que os honorários têm previsão contratual. Sustenta que o perigo de dano é evidenciado pelo risco de a executada ser citada e intimada para pagar valor inferior ao devido. Requer o efeito suspensivo liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada. 2. Posto que se trate de ordem de emenda à inicial, tem, no caso, conteúdo decisório consubstanciado na exclusão de crédito a que a agravante entende ter direito. Trata-se, portanto, de decisão, e não de mero despacho, razão pela qual conheço do recurso. Sob o ângulo exclusivamente processual, assiste razão, em princípio, ao agravante. A inicial, no que aqui se trata, atende aos requisitos legais que lhe são próprios (CPC 798, I, “a” e “b”), observando-se que do título consta cláusula (6a) relativa aos honorários. Logo, sob essa perspectiva, não há justificativa para a incidência do CPC 801. A verba honorária é disponível, tocando ao devedor, eventualmente, impugná-la, oportunidade em que o Juízo a quo decidirá se está ou não presente a hipótese de incidência da respectiva cláusula contratual. A propósito, atente-se, na jurisprudência da Corte, aos seguintes acórdãos, dentre outros: 1.697.230, Des. Soníria D’Assunção; 1.116.859, Des. Teófilo Caetano; 1.092.479, Des. Nídia Correa Lima. Observe-se que mesmo no caso de cumprimento de sentença, onde se deve primar pela fidelidade à res judicata – matéria de ordem pública, cognoscível ex officio – eventual excesso aparente repercute, inicialmente, não sobre o crédito reclamado, mas, sim, sobre a penhora (CPC 524, § 1o). Enfatizo, uma vez mais, que aqui se leva em conta exclusivamente a regularidade da inicial. O eventual direito aos honorários contratuais, se impugnado, será decidido oportunamente pelo Juízo a quo. 3. Defiro a antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 20/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator